Tribunal: TJPA
Processo: 0053850-84.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2020-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053850-84.2014.8.14.0301
APELANTE: REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

APELADO: FABIO MOREIRA DE PAIVA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO COM BASE NO ART. 485, INCISO III, DO CPC. CORRETA.
INÉRCIA DA PARTE APÓS SER INTIMADA PARA PROMOVER ATOS E DILIGÊNCIAS E A INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR PARA SUPRIR A FALTA EM 5 DIAS.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. DECISÃO UNÂNIME.

I-
A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.
II-
No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado, para que trouxesse à colação novo
endereço do Requerido, a fim de que pudesse dar efetividade ao mandado de citação, não havendo atendimento da referida determinação, ocasião que houve

sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no
prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte.
III-
Não há como se falar em inobservância de princípios, eis que em atendimento ao comando incerto do Código de Processo Civil, o magistrado, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado extinguiu o feito sem resolução de mérito.
IV-
Voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

em face da sentença
proferida pelo Juiz de Direito da 12ª Vara Cível da Capital, nos autos de Ação de Busca e Apreensão movida em desfavor de
FABIO MOREIRA DE PAIVA
.

Versa a inicial que o requerido adquiriu junto à requerente, por meio de consórcio, uma motocicleta, estando em mora do pagamento das parcelas, conforme descrição disposta nos autos.

Diante do exposto, requereu a busca e apreensão do referido bem, com a consequente entrega ao autor; e ao final que a ação fosse julgada procedente, consolidando a posse e propriedade em favor do suplicante.

Juntou documentos.

Ao receber os autos, o Magistrado deferiu a liminar.

Após requerimento de bloqueio administrativo do veículo, junto ao Departamento de Trânsito, o magistrado procedeu com a restrição administrativa do bem, via Renajud, solicitando ainda, informações via INFOJUD, porém o endereço que lá consta é o mesmo informado da inicial, razão pela qual determinou que o requerente trouxesse aos autos endereço atualizado ou a intimação via edital, sendo tal determinação cumprida, conforme ID Num. 1180422 - Pág. 57
.

Em petição de ID Num. 1180422 - Pág. 64
, o requerente informou que o veículo objeto do presente litígio, havia sido apreendido em uma blitz, tendo o delegado entregue o bem nas mãos do representante da autora, razão pela qual requereu que o processo fosse sentenciado, para consolidar a propriedade do veículo em questão.

O magistrado observando que o mandado não foi cumprido no endereço informado na inicial, determinou a intimação do requerente, por meio de seu procurador, para no prazo de 10 (dez) dias, trouxesse à colação novo
endereço do Requerido, a fim de que se possa dar efetividade ao mandado de citação.

Considerando o não atendimento da determinação, o Juízo Singular determinou a intimação pessoal do autor, para no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar interesse no
prosseguimento do feito, devendo em caso positivo, cumprir o despacho ID3047802, sob pena de
extinção. (Art. 485, §1º do CPC).

Em petição, a parte autora informou o desejo no interesse no prosseguimento do feito e ainda, que estavam diligenciando acerca da localização do bem.

Ao sentenciar o feito, o magistrado considerando que o requerente não cumpriu com a determinação judicial, extinguiu o processo sem resolução de mérito, nos termos do art
. 485, §1º do CPC/2015
.

Inconformado com a sentença proferida
REMAZA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA

interpôs o presente recurso de apelação, alegando que a extinção da ação objeto do presente recurso, nos moldes em que se deu, atinge o
princípio da eficiência do processo e da razoabilidade, na medida em que houve o deferimento da liminar de busca e apreensão, que para tanto fora cumprida, eis que

o apelado teve ciência da apreensão, mesmo que durante operação policial e mais, houve apresentação de documentos e manifestações da parte, o que impede a extinção do feito.

Afirmou ainda, que tal extinção, representa prejuízo para a parte autora, tornado a coisa
deveras dispendiosa, posto que já havia recolhido um total de R$ 493,82 (quatrocentos e
noventa e três reais e oitenta e dois centavos), em custas iniciais, bem como outras custas
operacionais, no ajuizamento da ação e continua ainda a tê-los, para que a mesma possa
prosseguir, inclusive os desta apelação
.

Por todo o exposto, requer que o recurso seja conhecido e provido.

Sem contrarrazões.

Os autos vieram a mim conclusos para voto.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém,

de

de 2020.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista a não observância aos princípios da eficiência do processo e da razoabilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O art. 485, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado, para que trouxesse à colação novo
endereço do Requerido, a fim de que pudesse dar efetividade ao mandado de citação, não havendo atendimento da referida determinação, ocasião que houve

sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no
prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte.

Ora, não há como se falar em inobservância de princípios, eis que em atendimento ao comando incerto do Código de Processo Civil, o magistrado, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Desse modo, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Presentes todos os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

A sentença extinguiu o feito sem resolução de mérito, com base no art. Nos termos do art. 485, III, do CPC, pretendendo o apelante em sua peça recursal que a sentença seja reformada, tendo em vista a não observância aos princípios da eficiência do processo e da razoabilidade.

Analisando detidamente os autos, entendo que não assiste razão ao apelante, senão vejamos:

O art. 485, § 1º do Código de processo civil assim dispõe :

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

(...)”.

A norma acima referenciada evidencia a exigência de duas situações para a caracterização do abandono da causa, ou seja, a inércia da parte após ser intimada para promover atos e diligências no prazo de 30 dias e a intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 dias.

No caso dos autos, o julgador singular cumpriu as exigências acima referenciadas, quando determinou
que o autor fosse intimado, para que trouxesse à colação novo
endereço do Requerido, a fim de que pudesse dar efetividade ao mandado de citação, não havendo atendimento da referida determinação, ocasião que houve

sua intimação pessoal, para que no prazo de 5 (cinco) dias, manifestasse interesse no
prosseguimento do feito, mostrando-se mais uma vez inerte.

Ora, não há como se falar em inobservância de princípios, eis que em atendimento ao comando incerto do Código de Processo Civil, o magistrado, considerando que o autor não cumpriu com a determinação judicial, mesmo após intimado extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Desse modo, voto pelo conhecimento e desprovimento do presente recurso.

Belém,

de

2020.

GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 04/12/2020